Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-18.2022.8.11.0029
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002084-18.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGENOR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 332.758.740-04 (RECORRENTE), Município de Canarana (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO ASSEGURADOS PELO SUS. NECESSIDADE DE USO DOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS NO RECEITUÁRIO MÉDICO. CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS CONSTANTES NA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 – RJ SOB SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. REQUISITOS PREENCHIDOS.

OBRIGAÇÃO DE FORNECER O MEDICAMENTO QUE CONTENHA O PRINCÍPIO ATIVO PRESCRITO NO RECEITUÁRIO MÉDICO E NÃO PELO NOME COMERCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo (Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018.

Se restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos para o fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber, o laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade dos medicamentos; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e o registro do medicamento na ANVISA,

deve o Ente Estatal disponibilizar os fármacos, de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República.

Deve ser fornecido o medicamento que contenha o princípio ativo do prescrito no receituário médico e não pelo nome comercial.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
.

Por meio da peça digitalizada em 30/03/2024, no id. 208597151, a representante do Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso.

No presente caso, o Autor ingressou com a presente ação, representado pela Defensoria Pública, onde visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Canarana/MT, a disponibilizarem os medicamentos Prolopa 200/50 mg, Prolopa HBS 100/25 mg, Pisa 1,5 mg, Venlift OD 150 mg, Ominic ocas 0,4 mg, Mantidan 100 mg, Amiodarona 200 mg, Atenolol 50 mg, Amiodarona 200 mg, Levoid 38 mcg e Frontal 0,25 mg, por ter sido diagnosticado com doença de Parkinson. Além da citada doença, o Autor possui também Arritmia Cardíaca I49.O; - Hipotireoidismo E036; - Hipertensão artéria sistêmica I10; - Depressão F32.2; - Hiperplasia prostática benigna N40; e - Ansiedade F41.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, condenando os Requeridos ao fornecimento dos fármacos, pois, necessita dos mesmos para o seu tratamento, sendo os únicos que podem ser utilizados em seu caso, a fim de minimizar seu caso clínico, conforme laudos médicos juntados aos autos.

O Município de Canarana, nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002084-18.2022.8.11.0029

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Canarana/MT

Recorrente(s):

Agenor de Jesus Rodrigues

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Canarana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A respeito do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL nº 1.657.156 – RJ, sob sistemática dos recursos repetitivos, TEMA 106, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27.09.2017, firmou o seguinte entendimento, conforme EMENTA abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

Em 12.09.2018 foram julgados os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (parte), pela União (amicus curiae) e por Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira (parte) em face do acórdão de fls. 911-937, e-STJ. Eis a TESE FIXADA, após apreciação dos Embargos de Declaração:

“TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 15/12/2022, isto é, posterior a 04.05.2018, para a concessão do medicamento não incorporado nos atos normativos do SUS é necessário o preenchimento dos requisitos constantes na TESE FIXADA no julgamento do TEMA 106 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, restou comprovado por meio de laudo médico a imprescindibilidade dos fármacos Prolopa 200/50 mg, Prolopa HBS 100/25 mg, Pisa 1,5 mg, Venlift OD 150 mg, Ominic ocas 0,4 mg, Mantidan 100 mg, Amiodarona 200 mg, Atenolol 50 mg, Amiodarona 200 mg, Levoid 38 mcg e Frontal 0,25 mg, para o tratamento das enfermidades que o autor encontra acometido. Conforme Relatório Médico, juntado a exordial, o Dr. Thiago Bitencourt – CRM-MT 6030 atesta que os medicamentos pleiteados não podem ser substituídos e são indispensáveis para o tratamento do autor, conforme abaixo se vê:

Além do citado Relatório Médico, fora juntado outro datado em 19/09/2023, onde o Dr. Thiago Bitencourt –CRM-MT 6030 atesta que “as medicações citadas são fundamentais para a manutenção da vida, tratamento, redução dos sintomas e progressão das patologias, sendo indispensáveis seu uso diário”, bem como que “qualquer troca das medicações acima, bem como o uso de medicações genéricas (diga-se de passagem de qualidade duvidosa), contribuem para o agravamento e evolução das patologias em especial itens:1,2,3,9 e 10”, conforme parecer abaixo:

Assim, considerando os documentos juntados nos autos, verifico que restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos para o fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber, o laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade dos medicamentos; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e o registro do medicamento na ANVISA.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Recorrido, é sabido que a saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.

Neste ponto, cito alguns dispositivos constitucionais que regem a matéria:

Art. 5° - “
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

(...).

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”

Art. 6° - “
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
”.

Art. 194 – “
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do atendimento
”.

Art. 196 – “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

Desta forma, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, devendo os mesmos serem fornecidos pelo principio ativo, e não pelo nome comercial. Nesse sentido:

RECURSOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
. PROBLEMAS HEPÁTICOS (CID 10: R 94.5) E DEPRESSÃO. TOLRES 50MG, FORFIG 200MG e LIPLESS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. FEITO ANTERIOR AO TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXIGÊNCIA AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.
NOME

COMERCIAL
. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO ATIVO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recursos Cíveis. Sentença de procedência, cujo dispositivo confirmou a liminar outrora concedida consistente na determinação ao fornecimento do fármaco - “TOLRES 50MG, FORFIG 200MG e LIPLESS”.
Propósito recursal do Estado de Mato Grosso é a improcedência dos pedidos.
Propósito recursal do Município é a exclusão da obrigação ao argumento de ser responsabilidade do Gestor Estadual ou, alternativamente, a aplicação do princípio da reserva do possível.
A parte recorrente-município sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, porém o conjunto probatório é suficiente ao julgamento antecipado da lide.
Desnecessidade de perícia, tendo em vista que as provas dos autos são suficientes para o deslinde do feito (Laudo médico, exames e prescrição de
medicamentos
- id. 34647495).
Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, de modo que pode ser proposta contra um ou todos.
No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do tratamento por meio da administração do fármaco “TOLRES 50MG, FORFIG 200MG e LIPLESS”, conforme indicação médica, a qual atesta o risco a saúde e ao bem estar da parte autora-recorrida.
O Tema 106/STJ (REsp 1657156 / RJ), cujo teor fixou os requisitos para o fornecimento de
medicamentos
não incorporados pelo SUS, teve seus efeitos modulados para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do seu julgamento (21.09.2018). Inaplicável, pois, na hipótese em apreço.
Recursos conhecidos e provido, em parte, do Estado de Mato Grosso
para que a condenação corresponda ao princípio ativo do
medicamento
, ressalva a efetiva correspondência com a prescrição médica.

(N.U 0002174-74.2016.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 – RJ SOB SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. JULGADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM GLAUCOMA CRÔNICO NO OLHO ESQUERDO. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO SOLICITADO NO RECEITUÁRIO MÉDICO. PRINCÍPIO ATIVO DO MEDICAMENTO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS (
DORZOLAMIDA
E TIMOLOL).
OBRIGAÇÃO DE FORNECER O MEDICAMENTO QUE CONTENHA O PRINCÍPIO ATIVO PRESCRITO NO RECEITUÁRIO MÉDICO E NÃO PELO NOME COMERCIAL.
RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

Se houve o julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ sob sistemática dos recursos repetitivos – TEMA 106, rejeito a preliminar de suspensão do processo.
O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).
De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.
Os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo(Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018. Em relação aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Deve ser fornecido o medicamento que contenha o princípio ativo do prescrito no receituário médico e não pelo nome comercial.

Se o medicamento Klimater não possui, aparentemente, relação com o tratamento da patologia “Glaucoma Crônico” no olho esquerdo do qual a autora é portadora e inexistindo laudo medico que demonstre a necessidade do referido medicamento, deve ser afastada a obrigação dos Reclamados em fornecê-lo.
Recurso do Estado de Mato Groso parcialmente provido. Recurso do Município Improvido.

(N.U 0010182-65.2014.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

A representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, em seu parecer opinou pelo provimento do recurso, com os seguintes fundamentos, conforme trecho retirado de sua cota ministerial:

“Portanto, as provas dos autos são abundantes em apontar que, o recorrente é portador das enfermidades há anos, bem como que já fora tentado o tratamento com outras medicações, porém sem evolução em seu quadro clínico. Repise-se que, se assim não o fosse, nem haveria necessidade de judicialização dos pedidos. Somado a isso, o Médico que o assiste deixou claro no ID.192709789, que a troca de medição, bem como o uso de medicação genérica é inviável ao quadro clínico do recorrente.

(...)

Nesta senda, o Recorrente demonstrou a necessidade do pleiteado que, embora não esteja previsto na lista do SUS, possui registro junto a ANVISA, bem como demonstrou a imprescindibilidade do tratamento de acordo com os laudos fornecidos por médico especialista e, ainda, sua incapacidade financeira para arcar com os custos da medicação. Além disso, encontra-se assistido pela Defensoria Pública”.

Por fim, o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘
ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, não integrante na lista de fármaco do SUS, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

(
STF
. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 793. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.

Consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Recurso provido.

(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratarem de medicamentos de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência, ora mencionada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e determino que o Estado de Mato Grosso forneça os fármacos que contenham os mesmos princípios ativos e dosagens dos medicamentos com o nome comercial: Prolopa 200/50 mg, Prolopa HBS 100/25 mg, Pisa 1,5 mg, Venlift OD 150 mg, Ominic ocas 0,4 mg, Mantidan 100 mg, Amiodarona 200 mg, Atenolol 50 mg, Amiodarona 200 mg, Levoid 38 mcg e Frontal 0,25 mg, ressalvada a efetiva correspondência com a prescrição médica, por todo o período de tratamento, conforme laudo médico.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024